Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-81.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002942-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 995.980.191-87 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gisele da Silva Magalhães
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação indenizatória por dano moral que move contra
Banco Pan S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a apelante suscista o cerceamento de defesa, discorrendo que não requereu o julgamento antecipado da lide, logrando impugnar

a falsidade dos documentos apresentados pelo banco, em especial a assinatura aposta no contrato.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 154803287).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gisele da Silva Magalhães
ajuizou ação indenizatória por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando que em medos de 2017 adquiriu um empréstimo junto ao Banco Safra, no valor de R$ 21.463,61, a ser paga em 72 prestações de R$ 609,00, cada, vencendo a primeira em novembro de 2017 e a última prestação em outubro de 2023.

Contudo, em novembro de 2019 foi surpreendida com um depósito feito na sua conta bancária pelo banco réu no importe de R$ 5.172,35 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e, ao buscar o banco, obteve informações que se tratava de um novo empréstimo para quitação do anterior. Discorre que desconhece a tratativa, não tendo solicitado a referida negociação pois se aproximava do termino do pagamento.

Assevera que contatou o réu pelo SAC (08007768000) objetivando devolver o dinheiro e a cópia do contrato, contudo quando solicitado a autora para confirmar alguns dados, havia divergência, sendo mais um indicativo da ocorrência de fraude. Diante disso, requer a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e ao arbitramento de indenização a título de dano moral.

Ofertada a contestação com a apresentação do contrato, a autora a impugnou se insurgindo expressamente quanto a assinatura aposta no instrumento (id. 154803277).

Entendendo pela possibilidade do julgamento antecipado da lide, a d. magistrada julgou improcedente a pretensão (id. 154803281)

Inconformada, a apelante suscista o cerceamento de defesa, discorrendo que não requereu o julgamento antecipado da lide, logrando impugnar

a falsidade dos documentos apresentados pelo banco, em especial a assinatura aposta no contrato.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que após a apresentação do suposto contrato firmado entre as partes, a apelante apresentou impugnação refutando as assinaturas na avença (id.
154803277
).

Na sequência, a magistrada prolatou a sentença, aduzindo se tratar de portabilidade contratual, devidamente assinada pela autora, concluindo pela regularidade do contrato, senão vejamos:

“
Resta incontroverso que o empréstimo de R$ 23.215,79 – contrato 330442439-7 - fora contratado em 30/10;2019 conforme consta do documento de id. 32890205 dos autos, referente ao desconto da folha de pagamento do requerente de 72 no valor de R$ 609,00, descontado dos proventos do requerente pelo banco réu.
Verifica-se, ainda, tratar-se de portabilidade de outro contrato
.

Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo requerente, junto de seu documento de identificação e comprovante de endereço, demostra que a parte autora fez portabilidade para o banco requerido e utilizou o novo empréstimo para a quitação do anterior junto ao Banco Safra.

Destaca-se que apesar do requerente alegar que não tem conhecimento da relação jurídica firmada entre as partes
, observa-se que o contrato fora devidamente assinado pelo reclamante
(id. 32890205). Acrescenta-se, também, que os documentos de identificação que foram acostados ao contrato no momento de sua efetivação são os mesmos que instruem a ação.

Ademais, o autor assinou a “
autorização para pagamento de desconto em folha de pagamento
”, pela qual
autoriza
o Banco réu a descontar de seu benefício o valor do cartão e das taxas.

Não tendo ficado demonstrada qualquer falha na prestação de serviço da ré,
não há dever de restituir e de indenizar
”
. (id. 154803281)

Com a devida vênia, entendo que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pela apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não da apelante, e ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que a magistrada julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

É cediço que a legislação processual civil determinou o pagamento dos honorários periciais pela parte que houver requerido, conforme se depreende da leitura do art. 95 do CPC.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023